Tribunal: TJSP
Processo: 0058645-39.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Civil Pública com Pedido Liminar em face da Prefeitura Municipal de São Paulo – Parcelamento do solo – Eventual prejuízo à ordem urbanística - Ação que tem por objeto a nulidade do Alvará de Construção concedido pela Municipalidade e consequente embargo das obras que estão sendo realizadas no imóvel dos corréus – Sentença que jugou extinto o feito, sem

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Civil Pública com Pedido Liminar em face da Prefeitura Municipal de São Paulo – Parcelamento do solo – Eventual prejuízo à ordem urbanística - Ação que tem por objeto a nulidade do Alvará de Construção concedido pela Municipalidade e consequente embargo das obras que estão sendo realizadas no imóvel dos corréus – Sentença que jugou extinto o feito, sem resolução do mérito quanto ao pedido de nulidade do alvará objeto da ação, uma vez que outro foi expedido de forma regular e improcedente quanto aos demais pedidos, sendo assim, positivo o resultado da demanda à Municipalidade, que pediu a improcedência da ação – Posterior sentença de homologação parcial de acordo que apenas homologou a desistência de três requeridos, sem alteração nos demais termos da sentença anterior, uma vez que os demais objetos do pretenso acordo não trazia consigo identidade de objeto da ação – Posterior apelação cível interposta pela Samorc – Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores do Bairro Cerqueira César, em face da Prefeitura e dos demais interessados, contra a r. sentença que homologou parcialmente o acordo apresentado – Aresto que julgou prejudicado o recurso, que tem por objeto a realização da obra e construção do edifício, requerendo a nulidade do Alvará de Construção concedido pela Municipalidade e consequente embargo das obras que estão sendo realizadas no imóvel dos corréus – Acordo realizado nos autos que previu a construção descrita - Esvaziado o objeto recursal, uma vez que, além da previsão da obra, ceifa o argumento contrário ao acordo por parte da Prefeitura, uma vez tendo a sentença homologatória parcialmente do acordo, que tinha por objeto projeto outro, por isso homologado parcialmente – Alegação de omissão – Inocorrência - Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil -

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados